Tribunal: TJDFT
Processo: 0754851-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva proferida na Ação Coletiva no 32.159/97.
2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade ativa do exequente para promover o cumprimento individual de sentença coletiva obtida por sindicato que não representa especificamente sua categoria profissional, considerando o princípio da unicidade sindical.
3. Conforme orientação do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 21, apenas servidores representados pelo SINDIRETA/DF na época do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97 possuem legitimidade para o cumprimento individual da sentença coletiva.
4. A liberdade sindical no Brasil é limitada pela unicidade sindical, conforme o art. 8o, inciso II, da CF, que impede a coexistência de sindicatos representando a mesma categoria na mesma base territorial.
5. No caso concreto, o agravado pertence a categoria representada pelo SINDFAZ/DF, que não foi parte na ação coletiva, razão pela qual carece de legitimidade ativa para executar o título executivo coletivo formado pelo SINDIRETA/DF.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.